Tribunal: TJDFT
Processo: 0749766-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
2. Operada majoração desproporcional na segunda fase da dosimetria, impõe-se a readequação da pena segundo o parâmetro de 1/6 da pena-base.
3. Apelação conhecida e provida.